Tribunal: TJES
Processo: 5026451-73.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026451-73.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLAVIA GUEDE CAMPOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5026451-73.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
FLÁVIA GUEDE CAMPOS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA NO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO ajuizado por
FLÁVIA GUEDE CAMPOS
em face de

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S
, na qual a parte autora narra, brevemente, que em 30/07/2022 realizou contato com a requerida e pleiteou pelo serviço de ligamento de energia elétrica. Contudo, a solicitação não foi devidamente atendida, sob a alegação de que era necessário a extensão de rede. Afirma que em 23/08/2022, retornou a concessionária e solicitou a extensão de rede, mas o pedido não prosperou, pois a requerida alegou não encontrar a residência, motivo que a fez retornar na agência em 30/09/2022 e solicitar novamente a extensão de rede, mas não obteve sucesso e sequer uma resposta do motivo de não realizaram o serviço e em 20/10/2022 teve nova solicitação, todavia sem sucesso como as últimas três. Sendo assim, tentou sanar sua questão de forma administrativa, assim, procurou o Procon em 26/10/2022, obteve como resposta que o serviço de extensão seria efetivado até março de 2023, o que não ocorreu. Com tais alegações, requer, liminarmente, a ligação de energia elétrica em sua residência, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9806690), a requerida sustenta a inexistência de ato ilícito a justificar a pretensão indenizatória.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9806700) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar à requerida que proceda à ligação da energia na residência da autora, confirmando, assim, a liminar a seu tempo deferida. Condeno a requerida, ainda, no pagamento à autora do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Fica extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

E a sentença integrativa (ID 9806706):

Por tais razões, conheço dos embargos e dou provimento para sanar a omissão apontada registrando a inexistência de multa por descumprimento da liminar.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9806709, sustentando que realizou os procedimentos conforme as normas de segurança, motivo pelo qual não merece prosperar a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
debeatur.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 9806715, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9806711 e 9806712.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de

manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em apurar suposta falha na prestação dos serviços da requerida/recorrente, na ligação da rede elétrica na residência da autora (demora excessiva).

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Pois bem.

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que a Recorrente realizou diversas visitas técnicas para atender à solicitação de instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel da Recorrida.

Sucede, contudo, que a despeito de a Recorrida comparecer presencialmente na central de atendimento da Empresa, nas datas de 30/07/2022, 23/08/2022, 30/09/2022, 20/10/2022 (ID 9806056), não sendo informada sobre quais medidas deveriam ser adotadas para que fosse possível o estabelecimento de energia em seu imóvel.

Destaca-se que, apesar de a Recorrente alegar em sua contestação que não há como lhe imputar culpa, porque realizou os procedimentos conforme as normas de segurança, não demonstrou os procedimentos adotados em cada protocolo aberto pelo consumidor junto à Concessionária, mormente, porque a recorrida demonstrou que protocolou o pedido em 30/07/2022 e, somente quando acionado o PROCON em 22/10/2022 (ID 9806056) , logrou êxito em que a ré iniciasse as diligências necessárias para a instalação pretendida.

Nesta seara, a jurisprudência pátria perfilha no sentido de que a demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA NO IMÓVEL.
Demandante que solicitou uma "ligação nova" para o fornecimento de energia elétrica. Demora na prestação de serviços. Empresa Ré, ora apelante, que não comprovou nos autos que o Autor, não cumpriu os requisitos exigidos, bem como, que os mesmos foram informados à Apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu. Responsabilidade civil objetiva da Ré. Falha na prestação do serviço. Dano moral "in re ipsa". Valor dos danos morais arbitrado com a observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença de procedência mantida. Honorários recursais fixados. RECURSO DESPROVIDO.”(
TJ-RJ
- APL: 00040712120168190021, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. CASO CONCRETO.
1.
Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Da mesma forma, não se justifica a demora na ligação de energia de unidade consumidora em área urbana por mais de 02 dias úteis (prazo definido pela ANEEL).
2. A demora na ligação de energia elétrica na residência da parte demandante, que restou comprovada nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, são grandes os transtornos de quem tem o serviço interrompido, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.

3.
O valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. Manutenção do quantum indenizatório, consideradas as peculiaridades... do caso e os precedentes do Tribunal. RECURSOS DESPROVIDOS. ( Apelação Cível Nº 70081221319, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/05/2019).” (
TJ-RS
- AC: 70081221319 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019). (destaquei).

Diante do exposto, considerando que a Recorrente não comprovou as razões pela demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, não logrando êxito, também, em demonstrar que a Recorrida não cumpriu os requisitos necessários para a ligação de energia, impõe-se a manutenção da sentença combatida, que reconheceu o direito da autora ao fornecimento da energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)